Tribunal: TJDFT
Processo: 0710594-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. NECESSIDADE DE SE MANTER A COERÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO.

1. Detectado erro material no dispositivo da sentença que, ao mesmo tempo em que julga improcedente o pedido, condena a ré ao pagamento da indenização do seguro DPVAT requerida pelo autor, é necessária a correção do erro, decotando-se do dispositivo a citada condenação, uma vez que da leitura da fundamentação adotada juízo a quo extrai-se que todo o raciocínio foi no sentido da improcedência do pedido.

2. Recurso conhecido e provido.